Tribunal: STF
Processo: ARE 1568416
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVOS DA RECLAMADA E DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS, DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO E DE FIBRA ÓPTICA DE CAMPINAS, AMERICANA, INDAIATUBA, MONTE MOR, NOVA ODESSA, PAULÍNIA, SUMARÉ, VALINHOS E HORTOLÂNDIA. RECURSO DE REVISTA DO SINTRACAMP. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA. ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS. MATÉRIA COMUM. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. CATEGORIA DIFERENCIADA. MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS. DECISÃO DO TRT QUE RESTRINGE A REPRESENTATIVIDADE DO SINDICATO AOS TRABALHADORES QUE SE ATIVAM NO COMÉRCIO ARMAZENADOR, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 3.204/88 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECE A REPRESENTATIVIDADE DO SINTRACAMP (SINDICATO ÚNICO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DIFERENCIADA DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES AVULSOS NÃO PORTUÁRIOS MARÍTIMOS DA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL E TRANSBORDO DE CARGAS E DESCARGAS DE CAMPINAS E REGIÃO), EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS MOVIMENTADORES DE MERCADORIAS QUE ATUAM NA RECLAMADA



    1 - Conforme sistemática da época, por meio de decisão monocrática, foi reconhecida a transcendência da matéria “REPRESENTAÇÃO SINDICAL. CATEGORIA DIFERENCIADA. MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS. DECISÃO DO TRT QUE RESTRINGE A REPRESENTATIVIDADE DO SINDICATO AOS TRABALHADORES QUE SE ATIVAM NO COMÉRCIO ARMAZENADOR, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 3.204/88 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO” e dado provimento ao recurso de revista do SINTRACAMP para reconhecer a representatividade do referido sindicato em relação aos empregados movimentadores de mercadorias que atuam na reclamada.



    2 - Verifica-se que os argumentos invocados pelas partes não desconstituem os fundamentos adotados na decisão monocrática.



    3 - Conforme registrado na decisão monocrática agravada, foram observados os requisitos previstos na Lei nº 13.015/2014. No caso, ao contrário do que sustentam os agravantes, o Sindicato, ao interpor o recurso de revista, cumpriu com os requisitos do art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT. Nesse particular, a parte transcreveu no início das razões do recurso de revista, trechos do acórdão recorrido referentes aos dois temas objeto da impugnação, destacando, com negritos e sublinhados, os fundamentos centrais assentados pelo TRT para resolver a controvérsia, que foram suficientes para o fim de demonstrar o prequestionamento da matéria em epígrafe. Ademais, na apresentação da matéria impugnada, foi efetuado o confronto analítico com os fundamentos identificados de forma específica na transcrição inicial. Portanto, a transcrição feita de tal modo pela parte observou o disposto no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT.



    4 - Também foram impugnados, nas razões do recurso de revista, os fundamentos expostos pelo TRT para restringir a representatividade do Sindicato aos trabalhadores que se ativam no comércio armazenador. Por sua vez, a reforma do acórdão recorrido não pressupôs o reexame de fatos e provas já analisados pelo TRT, uma vez que foi efetuado o enquadramento jurídico diverso daquele dado pela Corte regional. Logo, não se aplica, no caso, o disposto nas Súmulas n os 126 e 422, I, do TST.



    5 - Relativamente à representação sindical, foi registrado na decisão monocrática que esta Corte firmou o entendimento de que os sindicatos dos trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral representam, de forma ampla, todos os trabalhadores que exercem atividade de movimentação de mercadorias em geral, os quais são regulados pela Lei 12.023/2009 e integram categoria diferenciada, nos termos do art. 511, § 3º, da CLT, independente da atividade preponderante do empregador, não se limitando a representatividade aos trabalhadores que atuam no comércio armazenador. Julgados.



    6 - No caso, a Corte regional confirmou que os trabalhadores que exercem atividade de movimentação de mercadorias em geral integram categoria diferenciada e são regidos por estatuto próprio (Lei 12.023/2009). Entretanto, limitou a representatividade do Sindicato aos trabalhadores que se ativam no comércio armazenador, nos termos da Portaria nº 3.204/88 do Ministério do Trabalho.



    7 - Logo, o TRT, ao não reconhecer a legitimidade do SINTRACAMP para representar os empregados movimentadores de mercadorias na reclamada, concluindo pela limitação da representatividade do Sindicato aos trabalhadores que atuam no comércio armazenador, decidiu em dissonância da jurisprudência desta Corte Superior e violou o disposto no art. 511, § 3º, da CLT.



    8 - Portanto, correta a decisão monocrática, ora agravada, na qual foi reconhecida a representatividade do SINTRACAMP, em relação aos empregados movimentadores de mercadorias que atuam na reclamada.



    9 – Agravos a que se negam provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV e LV; e 8º, II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente